Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700331-61.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de PEDRO HENRIQUE SOUSA DUARTE, apontando como autoridade coatora magistrado da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, por decisão que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, após homologar sua prisão em flagrante. Alega, em síntese, que a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, não havendo elementos de informação suficientes para apontar o indiciado como mandante de homicídio praticado dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, onde estava internado em cumprimento de medida socioeducativa. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: o auto de prisão em flagrante; a ata da audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva; e a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator